Tribunal: STF
Processo: Rcl 47388
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Lauro de Freitas/BA contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos Autos nº 0000345-31.2018.5.05.0014. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de verbas relativas a depósitos de FGTS, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.
    2.  A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, foi deferida a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    3. Junta cópia da Lei municipal nº 771/1993, que regula a contratação de mão de obra temporária pelo município, nos termos do art. 37, IX, da Constituição, alterada pela Lei municipal nº 996/2002. Afirma que a referida lei “assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado”. Sustenta, assim, que a “relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT”.
    4. Deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0000345-31.2018.5.05.0014). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações (doc. 13).
    5. Notificada, a parte beneficiária apresentou contestação sustentando a competência da Justiça Trabalhista, sob o argumento de que a hipótese não é de “admissão pelo regime estatutário ou de contratação temporária, mas sim de contrato nulo, pois, repita-se, a causa de pedir é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista”. Requereu, ainda, a gratuidade de justiça.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    8. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    9. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    10. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    11. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Consignou o Tribunal Regional adotar o entendimento consubstanciado na Súmula nº 15 daquela Corte, segundo o qual “A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa”. Não se confirmou, ademais, a celebração de contratos temporários. Nesse contexto, a alegação recursal de que se trata de relação jurídico-administrativa esbarra no óbice da Súmula nº 126 do TST, estando incólume, portanto, o art. 114, I, da Constituição Federal. Arestos inservíveis ao confronto, por desatenderem à alínea "a" do art. 896 da CLT.”
    12. No caso em análise, está comprovada a existência da lei municipal nº 771/1993, que regula a contratação de mão de obra temporária pelo município, nos termos do art. 37, IX, da Constituição, alterada pela Lei municipal nº 996/2002. Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes envolvendo o mesmo município: Rcl 48.977, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.939, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 47.200, Rel Min. Cármen Lúcia; e Rcl 47.207, Rel. Min. Rosa Weber.
    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (Autos nº 0000345-31.2018.5.05.0014). Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    14. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) – suspensos, no entanto, pelo deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º). 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator